Tribunal: STF
Processo: MS 37637
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMENTA: Mandado de Segurança. Embargos de Declaração em Agravo Interno. Direito constitucional e processual civil. Multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015. Recolhimento não comprovado. não conhecimento. 



    1. A parte não juntou aos autos documento que possa comprovar o recolhimento da multa que lhe foi imposta.



    2.  O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a exigência da multa é pressuposto objetivo de recorribilidade consectário do dever de lealdade processual, cuja observância se impõe a todos que atuem na relação processual, independentemente de suas particularidades (AI 743.397-AGR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    3. Os impetrantes não são beneficiários de gratuidade de justiça, de modo que não se aplica a exceção da parte final do art. 1.021, § 5º, do CPC. 



    4. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.